Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-13.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No. Processo : 0706299-13.2024.8.07.0010 Recorrente : JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA LEITE Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em face ao princípio da fungibilidade, recebo o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 61043151) como Reclamação, nos termos do art. 232 do RITJDFT. Assim, determino que se retifique a autuação para Reclamação. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator